Tribunal: TJDFT
Processo: 0755803-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTOS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. LOCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias proferidas nos autos de ação de execução de título extrajudicial nas quais o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de expedição de ofício ao Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal e de intimação de Streetpartk.ME Tecnologia da Informação Ltda. por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal para informar endereços de Streetpartk.ME Tecnologia da Informação Ltda. e (ii) examinar a possibilidade de intimação de Streetpartk.ME Tecnologia da Informação Ltda. por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para a localização do que se busca, o que não foi demonstrado no caso concreto.
4. A intimação por edital de Streetpartk.ME Tecnologia da Informação Ltda. não pode ser deferida porquanto ela não integra a lide e não possui qualquer responsabilidade pelo adimplemento do débito executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A demonstração insuficiente de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa para localização de terceiro impede o deferimento de medidas com o mesmo objetivo. 2. É descabida a determinação de intimação por edital de terceiro que não integra a lide para simples cumprimento de determinação judicial”.
___________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.